Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704638-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: AIRES &amp; CARVALHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA D E S P A C H O No presente recurso, a intimação da agravada para apresentar contrarrazões restou infrutífera conforme consta do AR anexado ao ID 56149162, com a informação de que a parte é desconhecida no local. Todavia, considerando que a agravada foi citada no mesmo endereço do mandado expedido nos presentes autos, conforme se verifica da diligência certificada no ID 121307230 do processo de origem, reputo válida a sua intimação. De acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. No caso, a intimação da agravada foi inviabilizada por falta de atualização do seu endereço. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora